Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RAI. N.o 1012667.23.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1027695-10.2017.8.11.0041, determinou a restituição do veículo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio do valor de mercado do bem na conta do agravante.
Sustenta o agravante que, a decisão carece de fundamentação, pois o ilustre Juiz da causa não apontou as razões de fato e de direito que, à sua ótica, levariam ao bloqueio judicial no procedimento especial da ação de busca e apreensão, e sem qualquer determinação anterior de pagamento.
Afirma também que o bloqueio judicial na conta do agravante se mostra nulo pois o procedimento não é autorizado no processo especial regido pelo Decreto Lei 911/69; bem como, a penhora é instituto jurídico próprio da fase inicial da expropriação de bens no processo de execução.
Aduz, que ‘fora o processo de execução, seja de título judicial (art. 523 do CPC) ou extrajudicial (art. 781 DO CPC), não cabe a efetivação de penhora, principalmente porque não houve a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos. Ademais, no caso em tela o agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo (agravo de instrumento 1008434-80.2020.811.0000) que revogou a liminar de busca e apreensão ainda não foi julgado, portanto, o agravado não é detentor de uma decisão terminativa que autorize a conversão da restituição do bem em perdas e danos apto a gerar o bloqueio na conta judicial do agravante.’.
Assevera que houve evidente cerceamento de defesa, eis que em momento algum foi oportunizado ao agravante proceder com o pagamento do valor antes da efetivação da penhora, o que contraria diretamente o entendimento do e. STJ e, ainda, o prazo de 24 horas para restituição do bem apreendido é um evidente exagero processual, em todo o ordenamento jurídico processual, não há prazo menor que 5 (cinco) dias para manifestação e cumprimento de obrigações.
Requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, requerendo pelo integral provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida a fim de anular a penhora judicial realizada nos autos e oportunizar o agravante ao pagamento do valor de venda do bem, segundo nota fiscal de venda.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta o agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator